Tribunal: TJDFT
Processo: 0751423-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751423-80.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HCL INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: FORT IMOBI SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS DE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS COM CLÁUSULA DE CORRETAGEM. CONTRATO DE CORRETAGEM POR VENDA DE IMÓVEL PERMUTADO. CONTRATOS AUTÔNOMOS. OBJETOS DISTINTOS. INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CADA CONTRATO. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato de corretagem ou mediação, previsto no art. 722 do Código Civil, é o negócio jurídico pelo qual uma pessoa, atuando como intermediário, obriga-se a obter para a segunda pessoa um ou mais negócios, prática comum na compra e venda de imóveis. 1.1. Nos termos do art. 724 do Código Civil, a remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais. 1.2. Na demanda em análise, foram firmados dois contratos estabelecendo honorários de corretagem pela intermediação de negócios jurídicos. 2. Analisando os termos dos contratos e seus respectivos termos aditivos, é possível afirmar que as partes pactuaram dois contratos com objetos diversos: o primeiro diz respeito a intermediação de permuta de imóveis e o segundo trata de intermediação da venda de imóvel permutado. Logo, são devidos honorários de intermediação a cada uma das avenças, uma vez que foram expressamente pactuadas. 3. No caso, a ré não comprovou que pagou à empresa autora os valores pactuados como honorários de intermediação de negócio jurídico no primeiro contrato e, assim, deixou de comprovar fato impeditivo, modificativo e extintivo de direito da autora, o que seria sua incumbência por disposição do art. 373, II, do CPC. 4. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos artigos 112, 113, 121 e 422, todos do Código Civil, sustentando que a condenação ao pagamento da comissão sem a ocorrência da venda do imóvel afronta o princípio que veda o enriquecimento sem causa, uma vez que a recorrida recebeu valores sem a contraprestação correspondente. Aduz que os documentos juntados indicam que o único pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) já inclui a totalidade da remuneração devida ao corretor pela intermediação da permuta, conforme cláusulas do contrato e aditivos. Pugna, assim, para que seja reconhecida a conexão entre os contratos de permuta e corretagem, bem como a natureza condicional da obrigação de pagamento da comissão, extinguindo-se a obrigação em razão do não cumprimento da condição (a venda do imóvel no prazo estipulado). Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada violação aos artigos 112, 113, 121 e 422, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030